Tribunal: TJES
Processo: 5006591-66.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006591-66.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS

APELADO: ROBERTO CARLOS PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AP
ELAÇÃO CÍVEL
–
INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE VALORES – GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No bojo do pronunciamento recorrido, entendeu o julgador que houve o pagamento voluntário por parte da apelante, ocasionando, assim, a extinção da execução.

2. Entretanto, o valor depositado (id. 11145399) não deve ser entendido como pagamento voluntário, uma vez que apresentada, na mesma oportunidade, impugnação ao cumprimento de sentença (id. 11145397).

3. Entretanto, penso ser indevido que este Colegiado Revisor, de imediato, estabeleça o
quantum
devido, inclusive sob pena de supressão de instância, de forma que deverão os autos retornar ao juízo primevo para análise dos argumentos lançados pela parte ora apelante.

4. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO – ES GAS
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ROBERTO CARLOS PEREIRA e outra,
julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC.

Em seu apelo, aduz
COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO – ES GAS,
em suma, que o valor por ela depositado não constitui pagamento voluntário, mas sim mera garantia do juízo, tanto é que apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença.

Aponta, assim, que o pronunciamento recorrido se baseou em premissa equivocada, qual seja, que o valor depositado pela apelante cuida de pagamento voluntário.

Contrarrazões no id. 11145414 pela intempestividade do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006591-66.2021.8.08.0030

APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO – ES GAS

APELADOS: ROBERTO CARLOS PEREIRA e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
recurso
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO – ES GAS
em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ROBERTO CARLOS PEREIRA e outra,
julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC.

Em seu apelo, aduz
COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO – ES GAS,
em suma, que o valor por ela depositado não constitui pagamento voluntário, mas sim mera garantia do juízo, tanto é que apresentou, tempestivamente, impugnação ao cumprimento de sentença.

Aponta, assim, que o pronunciamento recorrido se baseou em premissa equivocada, qual seja, que o valor depositado pela apelante cuida de pagamento voluntário.

Contrarrazões no id. 11145414 pela intempestividade do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente,
refuto a tese de intempestividade do recurso
, considerando que, a teor da manifestação exarada pelo juízo singular (id. 11917858), a parte apelante fora intimada da sentença integrativa no dia 30/09/2024.

Assim, sendo deflagrado o prazo para interposição do apelo em 01/10/2024, o término se deu em 21/10/2024, data do protocolo do recurso (id. 11145412).

Superado tal ponto, verifico que no bojo do pronunciamento recorrido, entendeu o julgador que houve o pagamento voluntário por parte da apelante, ocasionando, assim, a extinção da execução.

Entretanto, o valor depositado (id. 11145399) não deve ser entendido como pagamento voluntário, uma vez que apresentada, na mesma oportunidade, impugnação ao cumprimento de sentença (id. 11145397).

Em sentido análogo já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 2 -
O depósito dos valores com a finalidade de garantir o juízo e posterior impugnação, como no caso dos presentes autos, não pode ser considerado pagamento voluntário
, de forma que deve ser aplicada a multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73.
Assim, a atitude do devedor que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, como garantia, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação
. Ao contrário, a satisfação da obrigação somente ocorrerá quando o montante correspondente ingressar no campo de disponibilidade do exequente. 3 – Os cálculos apresentados pela contadoria do juízo não refletem excesso de execução, na medida em que consideraram tanto o valor depositado pela seguradora agravante, quanto o valor já levantado pelo agravado, considerado incontroverso nos autos. 4 - Assiste razão à agravante no tocante ao excesso de execução referente multa decendial, de forma que se faz necessária a reformulação dos cálculos realizados pela Contadoria para aplicação da multa limitada ao valor principal devido, sem a incidência de juros, conforme preceitua a pacífica jurisprudência do C. STJ. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Data: 19/Nov/2020, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000657-57.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Seguro)

Entretanto, penso ser indevido que este Colegiado Revisor, de imediato, estabeleça o
quantum
devido, inclusive sob pena de supressão de instância, de forma que deverão os autos retornar ao juízo primevo para análise dos argumentos lançados pela parte ora apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões